Tribunal: TJBA
Processo: 8058839-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058839-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMARIO PEREIRA DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
HANDSON CASTRO CHAVES

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu pedido de tutela de urgência para descaracterizar a mora e suspender a medida constritiva.

2. A parte agravante sustenta abusividade contratual, especialmente pela alegada capitalização indevida de juros, e a existência de ação revisional apta a afastar a mora.

3. A decisão recorrida manteve a caracterização da mora diante da ausência de comprovação de pagamento das parcelas incontroversas e do descumprimento de condições impostas em demanda revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a propositura de ação revisional e a alegação genérica de abusividade contratual são suficientes para afastar a mora do devedor fiduciário; e saber se a ausência de depósito do valor incontroverso impede a suspensão da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380/STJ.

5. O afastamento da mora exige impugnação específica das cláusulas contratuais, demonstração de abusividade com respaldo em jurisprudência consolidada e garantia do juízo mediante depósito ou caução.

5. A ausência de depósito das parcelas incontroversas e o descumprimento de decisão judicial em ação revisional evidenciam a inadimplência e impedem a concessão de tutela para manutenção da posse do bem.

6. A análise aprofundada de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor fiduciário. 2. O afastamento da mora exige demonstração específica de abusividade contratual e garantia do juízo por meio de depósito do valor incontroverso ou caução idônea. 3. A ausência desses requisitos autoriza a manutenção da medida de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.02.2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058839-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROMARIO PEREIRA DA SILVA LTDA
e como apelada
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator